Tribunal: TJPA
Processo: 0803676-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803676-76.2022.8.14.0133

APELANTE: SIMONE FREITAS DA SILVA DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por SIMONE FREITAS DA SILVA DA COSTA contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso para condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de manter a condenação por danos materiais fixada na origem. A agravante requer a majoração da verba indenizatória sob o argumento de divergência jurisprudencial quanto ao valor arbitrado em casos semelhantes de vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, ou se deve ser majorado em razão de suposta divergência jurisprudencial interna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do agente e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

4.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que tem fixado indenizações por danos morais em hipóteses análogas no patamar de até R$ 5.000,00, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00.

5.

A existência de julgados com valores superiores não impõe, por si só, a majoração pretendida, sobretudo diante da ausência de cotejo analítico que comprove identidade fática entre os casos.

6.

O dissídio jurisprudencial invocado não possui caráter vinculante, nem ficou demonstrado de forma adequada nos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais decorrente de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida deve ser fixada com base na razoabilidade, proporcionalidade e particularidades do caso concreto.

2.

A simples existência de precedentes com valores indenizatórios superiores não impõe a majoração do quantum fixado, quando este estiver fundamentado e em consonância com o padrão adotado pelo órgão julgador.

3.

O dissídio jurisprudencial, para ser acolhido, exige demonstração analítica de identidade fática e jurídica entre os casos confrontados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2015417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803676-76.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: SIMONE FREITAS DA SILVA DA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SIMONE FREITAS DA SILVA DA COSTA
contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso da autora, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais fixada na origem.

Inconformada,
SIMONE FREITAS DA SILVA DA COSTA
pretende a majoração da indenização por danos morais, sustentando que a quantia fixada está em desacordo com precedentes das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado do Estado do Pará, que teriam arbitrado valores superiores
– notadamente, R$ 10.000,00 –
em casos análogos, envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

As razões recursais repousam sobre a necessidade de uniformização jurisprudencial, destacando-se a importância da majoração da verba compensatória como meio de assegurar a proteção ao direito fundamental à moradia digna.

Contraminuta:
apresentada conforme ID. 28146545.

Autos novamente conclusos ao gabinete em:
07 de julho de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803676-76.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: SIMONE FREITAS DA SILVA DA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço dos levantes.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a necessidade (ou não) de se fixar os danos morais no caso em comento, em valor maior que aquele já deferido de R$ 3.000,00 (três mil reais)

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pelos vícios construtivos constatados no imóvel da parte autora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e fixando a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A agravante
SIMONE FREITAS DA SILVA DA COSTA
busca a majoração desse valor para R$ 10.000,00, sustentando divergência jurisprudencial entre as Turmas de Direito Privado do Estado do Pará, as quais teriam fixado montante superior em casos análogos.

De início, importa destacar que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa do causador, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se perca de vista que, a composição da dinâmica fática de cada processo também é levada em consideração, evitando-se assim condenações em “lote”.

No caso concreto, a quantia fixada na decisão agravada está em consonância com o patamar que vem sendo consolidado por esta relatora no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual estabelece a indenização por danos morais, em hipóteses como a dos autos, no montante de até R$ 5.000,00, tendo a decisão agravada optado por fixar valor intermediário, de R$ 3.000,00.

Ressalte-se que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma com valores mais elevados não impõe, por si só, a majoração pretendida, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelo agravante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a majoração pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Assim, ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada ou que demonstrem a manifesta inadequação do
quantum
fixado, deve ser mantida a decisão que estabeleceu a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Portanto, diante do permissivo
v.g.

STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024,
mantém-se a fundamentação de que o Banco é responsável pelos vícios no imóvel, devendo ser responsabilizado, inclusive no que concerne ao dano moral, onde
– de acordo com a dinâmica fática erigida dos autos –
a indenização que atende ao dano suportado é de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática hostilizada em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025